Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu “a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão da quitação, quanto à obrigação de pagar, e do cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC” (ID 138261280). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 41378933). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da quitação. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006